Tribunal: TJMT
Processo: 1017573-35.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017573-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TALLYSON JHONES MARTINS - CPF: 035.178.301-60 (APELADO), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE –
RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – DESPESA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – SEGURADO BENEFICÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – TEMA 1044 DO STJ -

NECESSIDADE DA AUTARQUIA INTENTAR AÇÃO PRÓPRIA PARA OBTENÇÃO DO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADIANTADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela Autarquia na ação, em razão da sucumbência da parte autora, dá-se em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.

A ressalva deve se dar quanto à necessidade do ajuizamento de ação própria, a ser movida pela Autarquia em face da Fazenda Pública Estadual, para assegurar o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte na demanda.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por
Thallyson Jhones Martins
, julgou improcedente o pedido do benefício pleiteado na inicial, mas ressalvou que o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária deve ser postulado em ação própria

(id. 172470320).

Busca a reforma da parte da sentença que determina a devolução dos valores que adiantou a título de honorários periciais por meio de ação autônoma, porque, segundo entende,
é cabível tal ressarcimento na própria ação, de acordo com o disposto no artigo 515, inciso I, do CPC, e o Tema 889 do STJ.

Por isso, requer o provimento do recurso
(id. 172470323).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 172470328).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 174939656).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, contra sentença que julgou im
procedente o pedido, mas determinou que o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária deve ser postulado em ação autônoma (id. 172470320).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Thallyson Jhones Martins
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente de trânsito no trajeto do trabalho, ocorrido no ano de 2010, que lhe resultou em fratura no fêmur direito, inclusive lhe

conferiu Auxílio-Doença no período 26/11/2010 a 13/04/2012 (id. 172470254).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido de concessão do Auxílio-Acidente,
in verbis
(id. 172470320):

“(...) Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte requerente.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Consigno, ainda, que a obrigação imposta ao INSS para antecipar os honorários periciais nas ações de acidente de trabalho (art. 8º da Lei n. 8.260/93), não anula a condenação da parte vencida a pagar ao vencedor as despesas que antecipou (art. 82, § 2º, CPC); todavia,
in casu
, o requerente/vencido é beneficiário da gratuidade da justiça que, concedida de forma integral, compreende os honorários periciais (art. 98, VI, CPC).

Diante disso, sem prejuízo do pagamento dos honorários ao
expert
pelo INSS, o reembolso dos valores, em ação própria, deve ficar a cargo do Estado de Mato Grosso. Veja-se:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus de o Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal”. (STJ, Agravo Interno no Recurso Especial nº 1720380/SC, relator o Ministro Gurgel de Faria, j. em 19/06/2018, DJe de 09/08/2018).
"(...)
A obrigação de pagar os préstimos na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária deve ser imputada ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária àqueles que não possuem condições de arcar com gastos dessa natureza"
(AgRg no Ag 1.223.520/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 11/10/10).

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.
” (Destaquei)

Pretende a Autarquia Previdenciária a reforma da sentença na parte em que determina o ressarcimento
dos
valores que adiantou a título de honorários periciais por meio de ação própria, já que, segundo entende, é cabível a devolução pela Fazenda Pública Estadual, por meio de RPV, nesta ação, nos termos do artigo 515, inciso I, do CPC, e do Tema 889 do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese:
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”

Veja que o Tema definiu a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, inclusive dos honorários periciais nas ações de acidente de trabalho, quando a parte for beneficiária da justiça gratuita.

Contudo, embora a sentença recorrida impute ao ente federativo o pagamento dos honorários periciais adiantados pela Autarquia, Recorrente, por ser a parte sucumbente beneficiário da justiça gratuita, em atendimento à ordem emanada da Corte Superior, estabeleceu a necessidade do ajuizamento de ação própria para o devido ressarcimento.

Com razão, o fato de não ter a Fazenda Pública Estadual integrado a lide acidentária não a desonera da responsabilidade, nos termos do Tema 1044. Todavia, o ressarcimento deve decorrer com a propositura de demanda autônoma, com a finalidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Ou seja, incumbe a Autarquia, Recorrente, lançar mão dos meios disponíveis para obter a importância que adiantou a título de honorários periciais na ação em que logrou ser vencedora,
dado que o ente federativo não figurou como parte nesta demanda.

Nesse sentido, farta é a jurisprudência:

“APELAÇÕES. Ação acidentária improcedente. Recursos do INSS e do autor. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. Acidente do trabalho envolvendo o membro inferior direito. Inexistência de sequelas incapacitantes. Teor conclusivo da perícia judicial. Requisitos à concessão de benefício acidentário não preenchidos. Sentença de improcedência mantida. HONORÁRIOS PERICIAIS.
Condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Ressalva quanto à necessidade do ajuizamento de ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte na demanda
. RECURSOS DO INSS E DO AUTOR DESPROVIDOS.” (TJSP; Apelação Cível 1038129-35.2021.8.26.0224; Relator (a): Richard Pae Kim; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2023; Data de Registro: 04/10/2023) (Destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
INSS
. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E FIBROMATOSE DA FÁSCIA PLANTAR BILATERAL. NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS POSTULADOS. NO CASO DOS AUTOS INEXISTE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL DA SEGURADA, CONFORME CONCLUSÃO EMANADA DO LAUDO PERICIAL REALIZADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONSTANTES DA LEI Nº 8.213/91. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS
HONORÁRIOS

PERICIAIS
. TESE FIRMADA PELO STJ. TEMA 1.044. "NAS AÇÕES DE ACIDENTE DO TRABALHO, OS
HONORÁRIOS

PERICIAIS
, ADIANTADOS PELO
INSS
, CONSTITUIRÃO DESPESA A CARGO DO ESTADO, NOS CASOS EM QUE SUCUMBENTE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 129 DA LEI 8.213/91." TEMA 1044 DO STJ. NECESSIDADE DA AUTARQUIA INTENTAR
AÇÃO

PRÓPRIA
PARA OBTENÇÃO DO RESSARCIMENTO DOS
HONORÁRIOS

PERICIAIS
ADIANTADOS.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO
INSS
PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJRS, Apelação Cível, Nº 51212120620218210001, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 07-12-2022) (Destaquei)

“RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS PERICIAIS. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/91.

V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ADIANTAMENTO PELA AUTARQUIA FEDERAL - PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RESSARCIMENTO - AÇÃO PRÓPRIA.
- Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91 (Tema 1044 do STJ).
-
Não integrando o Estado de Minas Gerais à lide, o ressarcimento da Autarquia federal deverá ocorrer em ação própria.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.108016-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/09/2023, publicação da súmula em 15/09/
2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023